Tribunal: TJDFT
Processo: 0749127-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0749127-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: UARLEI DOS SANTOS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente, preso em flagrante em 16.11.24, pelo crime do art. 155, § 4o, I e IV, do CP (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), teve a prisão convertida em preventiva em 17.11.24, para garantia da ordem pública (ID 66326060, p. 41/5). Sustenta a impetrante que não há gravidade na conduta do paciente. O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e o bem subtraído foi restituído à vítima. A medida é desproporcional, pois, caso condenado, o paciente cumprirá pena em regime diverso do fechado. Diz que o paciente é tecnicamente primário. A ação penal por receptação a que responde não é suficiente para demonstrar a reiteração delitiva. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares (ID 66326059, p. 1/5). Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente, em concurso com sua companheira, quebrou o vidro traseiro direito do veículo da vítima e subtraiu duas bolsas que estavam em seu interior (ID 66326059, p. 8 e 21). A vítima disse que, ao perceber o furto, comunicou o fato a policiais que passavam pelo local. Ao ver fotografias do paciente e dos pertences encontrados com ele, reconheceu uma das bolsas subtraídas e apontou o paciente como a pessoa que se ofereceu para vigiar seu veículo (ID 66326059, p. 8). Policial condutor da prisão em flagrante afirmou, na delegacia, que foi informado sobre furto a interior de veículo, cometido no Setor Comercial Sul. Em diligência pela região, abordou o paciente, que carregava mochila com vários pertences. Soube que o paciente agiu em concurso com a namorada. Apreendeu a comparsa do paciente nas proximidades e, na posse dela, estava a outra mochila da vítima (ID 66326059, p. 6). O paciente, na delegacia, optou por permanecer em silêncio (ID 66326059, p. 10). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que o paciente é contumaz na prática de delitos patrimoniais. Responde por crimes de receptação e latrocínio, ambos cometidos em 2024. Solto em setembro, voltou a delinquir em curtíssimo intervalo de tempo, o que indica que, caso solto, continuará praticando delitos . O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) 1. O decreto de prisão preventiva, mantido pelo acórdão impugnado, ressaltou a vasta folha de antecedentes criminais por delitos patrimoniais do Agravante, que não comprovou atividade lícita e residência fixa. 2. A motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Paciente é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 4 . Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 891330/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, julgado em 12.3.24, DJe 15.3.24); “(...) 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (...)” (AgRg no HC 872604/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, julgado em 4.3.24, DJe 7.3.24). Apesar de não registrar condenação definitiva, o paciente responde a ação penal por receptação, distribuída em 15.8.24, e é investigado por latrocínio ocorrido em 16.6.24 (ID 66348266). Note-se, quanto à ação penal do delito de receptação, que o paciente - em situação de rua - foi citado por edital e o processo encontra-se suspenso desde 22.10.24. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES